Tribunal: TJBA
Processo: 8059754-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059754-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSENILDO SEVERINO DA SILVA e outros (3) Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, VANDER RIBEIRO SANTOS, LUMA BARROS LIMA NASCIMENTO IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ACESSÓRIOS DE ARMAMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Miguel Borges Santos Bomfim, Vander Ribeiro Santos e Luma Barros Lima Nascimento em favor de Josenildo Severino da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Jaguaquara/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva nos autos nº 8006386-92.2025.8.05.0138. Os fatos dizem respeito a prisão ocorrida em 26 de setembro de 2025, quando a Polícia Militar, após denúncia anônima, abordou o veículo Ford Fiesta prata, onde estavam o paciente e outro indivíduo, encontrando 3 tabletes de maconha e uma porção de cocaína. Após confessarem possuir outro local com drogas, a guarnição dirigiu-se ao imóvel indicado, onde foram apreendidos aproximadamente 10 kg de cocaína, 13,5 kg de maconha, 950g de crack, além de diversos acessórios de armamento restrito, celulares, dinheiro em espécie e materiais para embalagem de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante e eventual nulidade das provas obtidas em razão de suposto ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da prisão com base em ingresso domiciliar sem mandado judicial e em denúncia anônima não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, pois exige reexame aprofundado de provas, circunstâncias da abordagem, eventual consentimento do morador e contexto da diligência policial — elementos que demandam contraditório e dilação probatória. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de eventual ilegalidade no ingresso em domicílio exige produção de prova sob contraditório, sendo inadequada a utilização do habeas corpus para esse fim. 5. No caso, há fundadas razões, conforme registro nos autos, que justificam a diligência: denúncia anônima específica, abordagem veicular com apreensão de drogas e confissão dos ocupantes indicando local onde havia maior quantidade de entorpecentes, o que aponta, a princípio, para estado de flagrância e justa causa para o ingresso no imóvel. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos: a natureza, a quantidade de entorpecentes apreendidos, o contexto da apreensão, a confissão espontânea do paciente, os depoimentos da guarnição e o laudo pericial preliminar, que indicam autoria, materialidade e periculosidade. 7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo grande volume de drogas, variedade de substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack) e acessórios de armamento de uso restrito, revela risco à ordem pública e reforça a necessidade da segregação cautelar como medida proporcional e necessária. 8. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando demonstrado o risco real de reiteração delitiva, não se exigindo motivação exaustiva, mas sim a apresentação de elementos individualizados do caso concreto. 9. A circunstância de corréu ter sido posto em liberdade não impõe a extensão do benefício ao paciente, havendo nos autos elementos que indicam maior vínculo deste com os entorpecentes apreendidos, circunstância que justifica o tratamento processual distinto. 10. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para os fins preventivos exigidos, considerando o modus operandi da conduta, a quantidade de drogas e o aparente nível de organização da atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não se presta à análise de nulidade decorrente de suposto ingresso domiciliar ilegal quando a aferição da licitude exige revolvimento fático-probatório.” “A prisão preventiva encontra-se legitimamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza das drogas apreendidas e em indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.” “A concessão de liberdade a corréu não implica extensão automática ao paciente quando presentes elementos diferenciadores relevantes.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e assegurar a ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312 e 315, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016. STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. STJ, AgRg no HC 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022. STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira – Des. Conv. do TRF1, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059754-42.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, VANDER RIBEIRO SANTOS e LUMA BARROS LIMA NASCIMENTO, e como paciente JOSENILDO SEVERINO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Jaguaquara-Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74